Tribunal: STF
Processo: ARE 1362408
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “Constitucional. Administrativo. Mandado de Segurança. Preliminar de Decadência Rejeitada. Gratificação pelo Exercício da Função de Corregedor-Geral do Ministério Público Estadual. Supressão indevida. Incorporação ocorrida sob o pálio de lei vigente e válida. Direito Adquirido. Concessão da Ordem. 1. Havendo cabal comprovação acerca do exercício, pelo impetrante, da função de corregedor-geral do ministério público estadual ao tempo em que vigorava lei estipulando a incorporação de gratificação de função, exsurge direito adquirido ao recebimento de tal verba. 2. Direito adquirido sob o pálio de lei vigente e válida. Segurança concedida” (fls. 36-39, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 72-75, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 39 da Constituição da República.



    Assinala que “o Tribunal de Justiça do Maranhão fez prevalecer norma prevista na Lei Complementar Estadual nº 13/91 sobre a regra disposta no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, para assegurar ao recorrido o direito de incorporar a sua remuneração parcela incompatível com o regime de subsídio” (fl. 87, vol. 2).



    Assevera que “a norma invocada pelo Tribunal a quo estava revogada tacitamente, tanto pela Lei Complementar Estadual nº 80/2004, que instituiu o regime de subsídio para o Ministério Público do Estado do Maranhão, quanto pela norma disposta no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. Dessa forma, evidencia-se que o Tribunal a quo aplicou a norma disposta no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em situação que não se amolda ao comando nela expresso, violando-a frontalmente” (fl. 90, vol. 2).



    Ressalta que “o recorrido exerceu as funções de Corregedor-Geral de 2005/2007, de modo que não tem direito a incorporação da gratificação de função, porque a norma que a garantia foi tacitamente revogada, por ser incompatível com a Constituição (Art. 39, § 4º, CF). Ademais, considerando que a incumbência exercida pelo recorrido foi provisória, não existiu alteração ou redução de subsídio como afirma o recorrido. Em verdade, o que se verificou foi o pagamento de um plus pelo exercício específico da função de Corregedor-Geral do Ministério Público do Maranhão” (fl. 94, vol. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 127-128, vol. 2).



     



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera ter prequestionado a matéria suscitada no recurso extraordinário e que “não é necessário examinar a lei local para concluir que não existe direito adquirido à incorporação da vantagem, porque não se pode adquirir direito contra expressa disposição do texto constitucional” (fl. 146, vol. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Em 9.2.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com esta ementa:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 013/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI E 39, § 4º, DA CF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA, PREVIAMENTE, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Os documentos de fls. 23-24, 26 e 28 são suficientes à comprovação de que o impetrante exerceu o cargo de Corregedor -Geral do Ministério Público no biênio 2005-2007, quando ainda estava em vigor a disposição contida no parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n.° 013/1991, com a seguinte redação: ‘art. 107. (omissis) Parágrafo único. A título de gratificação de função, o Procurador-Geral de Justiça perceberá 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do cargo de Procurador de Justiça; o Procurador-Geral adjunto e o Corregedor-Geral do Ministério Público 30% (trinta por cento) sendo tais percentuais integrados aos vencimentos após o término dos respectivos mandatos.’ 



    A disposição legal transcrita somente foi revogada pela Lei Complementar n°. 134, de 27/11/2009, ou seja, em momento muito posterior ao término do mandato do impetrante, não convencendo a tese suscitada nos autos de coatora de que o referido parágrafo único teria sido revogado tacitamente pela Lei Complementar n°. 80/2004, que instituiu regime remuneratório na forma de subsídio aos membros do Ministério Público. 



    Portanto, à época da revogação do parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n°. 013/91, o impetrante já possuía direito adquirido à incorporação da gratificação pelo exercício da função de Corregedor-Geral do Ministério Público, com respaldo em lei vigente e válida. Tal direito adquirido, como todos sabem, goza de proteção constitucional (CF, art. 5°, XXXVI). 



    Em arremate, cumpre salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece se alinhar ao entendimento de que as gratificações pelo exercício de função propter laborem - como aquela exercida pelo impetrante - somente são devidas enquanto o servidor as estiver exercendo, salvo se houver regramento legal disciplinando a incorporação da verba. (...)



    Do exposto, contra o parecer ministerial, confirmo a liminar anteriormente deferida e concedo a ordem em definitivo, assegurando ao impetrante a reincorporação da gratificação de função pelo exercício do Cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público estadual, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, observado o limite do teto constitucional” (fls. 38-39, e-doc. 2).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 13/1991 e 80/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.146-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.330.047-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.11.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.351.368-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    7. Quanto à alegação de decadência, o Tribunal de Justiça do Maranhão assentou que “o ajuizamento do mandado de segurança ocorreu no dia 30.1.2014, não há que se falar em decadência na hipótese dos autos” (fl. 38, e-doc. 2). O Tribunal de origem limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, tema ao qual o Supremo Tribunal Federal negou repercussão geral:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI n. 800.074-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora